Tribunal: TJMT
Processo: 1019341-41.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019341-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), GILBERTO GERALDO BRANDALISE - CPF: 296.915.089-15 (AGRAVANTE), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E DOCUMENTAL SUPLEMENTAR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, o qual visava reformar decisão que indeferiu pedido de produção de prova pericial e documental suplementar em ação civil pública sobre suposto desmatamento sem autorização em área rural.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de provas.

III. Razões de decidir

3. O rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, admitindo-se sua flexibilização apenas em casos de urgência decorrentes da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988.

4. A decisão que indefere a produção de provas não está prevista no rol do art. 1.015 do CPC e não se verifica situação excepcional de urgência que justifique a mitigação da taxatividade.

5. A matéria poderá ser adequadamente analisada em preliminar de eventual recurso de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC.

6. A parte agravante não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida, demonstrando mero inconformismo com a conclusão adotada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: "A decisão que indefere a produção de provas não comporta agravo de instrumento, devendo ser questionada em sede de apelação, salvo comprovada a urgência que torne inútil seu exame em preliminar de apelação, não verificada no caso."

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.015, 1.009, § 1º, 477, caput e § 3º, 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.914.269/DF, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 25.04.2022; STJ, RMS 65.943/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 26.10.2021; TJMT, N.U. 1013943-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.10.2024; TJMT, N.U. 1031190-44.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.02.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto por
GILBERTO GERALDO BRANDALISE
contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ele manejado, o qual visava reformar decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, nos autos da ação civil pública nº 1000316-25.2023.8.11.0093, que indeferiu o pedido de produção de prova pericial e documental suplementar.

O agravante sustenta, em síntese, que o indeferimento da produção de prova pericial configura cerceamento de defesa, impedindo a adequada elucidação dos fatos controvertidos relativos à suposta existência de desmatamento sem autorização em área rural, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Defende, ainda, a urgência na apreciação da matéria, considerando que a audiência de instrução e julgamento foi designada para data próxima, o que impossibilitaria a produção da prova pericial antes da oitiva das testemunhas, em violação ao art. 477,
caput
e §
3º, do CPC.

Com base nesses fundamentos, requer a reforma da decisão monocrática para ser conhecido e provido o agravo de instrumento.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pelo
não
provimento do recurso
.

Juízo de retratação negativo (CPC, art. 1.021, § 2º)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de agravo interno interposto por
GILBERTO GERALDO BRANDALISE
contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ele manejado, o qual visava reformar decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, nos autos da ação civil pública nº 1000316-25.2023.8.11.0093, que indeferiu o pedido de produção de prova pericial e documental suplementar.

O agravante alega cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial, imprescindível à adequada elucidação dos fatos controvertidos relativos ao suposto desmatamento não autorizado em área rural, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ressalta, ainda, a urgência da matéria, diante da proximidade da audiência de instrução e julgamento, o que inviabilizaria a produção da prova pericial antes da oiti
va das testemunhas, em violação ao art. 477, caput e § 3º, do CPC.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de provas.

De início, é importante ressaltar que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é taxativo, admitindo-se sua mitigação apenas em casos de urgência, conforme tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 988/STJ:

“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

Na lição de Nelson Nery Junior e Maria de Andrade Nery, as hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil são taxativas, na medida em que o referido diploma legal apresenta número restrito de decisões agraváveis por instrumento:

“[...] Agravo de Instrumento em hipóteses taxativas (
numerus

clausus
). O dispositivo comentado prevê, em ‘
numerus

clausus
’, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1º). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões)”.
(
In, Comentários
ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Revista dos Tribunais, São Paulo, 2015, pág. 2078).

Na espécie, a decisão que indefere a produção de provas não está prevista no rol do art. 1.015 do CPC e não se verifica situação excepcional de urgência que justifique a mitigação da taxatividade. A matéria poderá ser adequadamente analisada em preliminar de eventual recurso de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC.

A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE.

1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

2. A decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito).

3. Rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à presença dos requisitos para inversão do ônus probatório exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido”.
(STJ.

AgIn
t
no

AREs
p
n. 1.914.269/DF, Rel. Min
.
Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j
.
25.
0
4.2022
).

[
g.n
.]

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SOBRE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS E SOBRE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECORRIBILIDADE POR AGRAVO DE INSTRUMENTO E POR APELAÇÃO, RESPECTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PELA VIA MANDAMENTAL. INTERPRETAÇÃO DE PRECEDENTE. RESP 1.704.520/MT.

1. Para além das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC/2015 admite-se a interposição do agravo de instrumento, fundada na tese da ‘taxatividade mitigada’, quanto presente situação de urgência que decorra da inutilidade futura do julgamento do recurso diferido de apelação. Inteligência do REsp 1.704.520/MT
.

2. As decisões sobre a instrução probatória
, e, portanto, sobre o exercício do direito à ampla defesa, estão em tese imunes ao sistema de preclusão processual, e
tampouco se inserem nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, daí por que cabível a sua impugnação diferida pela via da apelação
, não se aviando a ação mandamental tanto por isso quanto porque a sua impetração implicaria indireta ofensa a essa sistemática de impugnação.

3. A decisão que versa sobre a admissão ou a inadmissão da intervenção de terceiros enseja a interposição de agravo de instrumento. Inteligência do art. 1.015, inciso IX, do CPC/2015.

4. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.”
(STJ, RMS 65.943/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 26.10.2021
).
[
g.n
.]

Nesse sentido, o entendimento desta c. Primeira Câmara de Direito Público e
Coletivo
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

Tese de julgamento:
‘
A decisão que indefere a produção de provas não comporta agravo de instrumento, devendo ser questionada em sede de apelação, salvo comprovada a urgência.
’
"
(N.U. 1013943-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.10.2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

Tese de julgamento: ‘A decisão que indefere a produção de provas não comporta impugnação por agravo de instrumento, salvo demonstração concreta de urgência que torne inútil seu exame em preliminar de apelação.
’
”
(N.U. 1031190-44.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.02.2025).

Enfim
, a parte agravante
não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado n
a decisão monocrática recorrida, demonstrando mero inconformismo com a conclusão adotada, razão pela qual a
insurgência recursal não comporta
provimento.

A propósito,
a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXCLUSÃO DA PARTE DO POLO PASSIVO DA LIDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO PROVEITO ECONÔMICO COM BASE NO VALOR TOTAL DA DÍVIDA, PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS – EXEGESE DO ART. 85, §§2º E 3º, DO CPC –
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A AUTORIZAR A REFORMA DO
DECISUM
– MERO INCONFORMISMO
– AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

Limitando-se a Agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.”

(
N.U
.
1000305-47.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
Má
rio Roberto Kono
d
e Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
28
.
05
.
2024
)
.
[
g.n
.
]

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
–AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE – RECEBIMENTO PROCESSO ADMINISTRATIVO – DIREITO L
Í
QUIDO E CERTO - NÃO DEMOSNTRADO - DESPROVIMENTO.

1. Restando ausentes os requisitos para reconsideração da decisão unipessoal e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão ali adotada, sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2- Recurso conhecido e desprovido.
”

(
N.U
.
1016734-60.2022.8.11.0000,
Rel. Desa.
Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
18
.
03
.
2024
)
.
[
g.n
.
]

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno
, mantendo inalterada a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025